Tribunal: TJDFT
Processo: 0727060-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. OCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL. DIVERGÊNCIA ENTRE O CRIME PELO QUAL A EMBARGANTE FOI CONDENADA E O QUE CONSTA DA FUNDAMENTAÇÃO. MODIFICAÇÃO.

1. Deve ser corrigido o evidente erro material do v. acórdão, no qual deverá constar, em sua fundamentação, a tipificação aplicada em desfavor da recorrente, qual seja, as penas aplicadas pelos crimes de corrupção passiva (art. 317 do CP), no processo e de dispensa e inexigibilidade ilegal de licitação, e não de ameaça, como registrado no acórdão.

2. Trata-se de erro de fácil constatação, que em nada prejudica a defesa na medida em que esta correção não altera nenhuma das conclusões do julgado, as quais foram tomadas tendo como base o somatório das penas aplicadas e não o delito ou a gravidade em si consideradas.

3. No que tange a eventual violação do art. 33 do CP, tal alegação cuida-se de mero inconformismo com o julgado que desafia recurso próprio.

Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos.